Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DA MESMA DECISÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. MATÉRIAS INÉDITAS. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANO.
1. Agravos de instrumento interpostos por ambas as partes contra a mesma decisão podem ser associados para exame conjunto pelo Colegiado.
2. Não se conhece de recurso cujas razões se limitam a arguir matérias que não foram submetidas ao prévio exame do magistrado de origem, sob pena de supressão de instância.
3. Nos termos do artigo 133 da Lei Distrital 6.138/2018, a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização.
4. Ostenta presunção de veracidade e legalidade o contido no auto de intimação demolitória em que se declarou o imóvel como obra inacabada e sem licença de construção, informação esta corroborada com laudos e fotografias.
5. Não há que se falar em fundado receio de dano a justificar a suspensão liminar do ato administrativo, quando se constata que o próprio magistrado suspendeu o prazo da intimação demolitória enquanto permanecerem as medidas restritivas governamentais por conta da pandemia do Covid-19.
6. Agravo do réu não conhecido. Agravo do autor conhecido e não provido.